Tribunal: CARF
Processo: 15374.724477/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724477/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVENCO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTINENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 832/853) manejado pela Recorrente em face
do Acórdão de Manifestação de Inconformidade 12-63.207, da 8a Turma da DRJ/RJ1 (fls
792/805), que não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Assim restou ementada a decisão ora atacada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Períododeapuração:01/01/2004 a 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724477/2009-50
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional(art.170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECEITA
FINANCEIRA.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O interessado não comprovou que a receita financeira ,a qual deu origem ao IRRF que
foi objeto do pedido de restituição/compensação, teria sido oferecida à tributação,
condição ́sine qua non` para que este (IRRF) pudesse ser aproveitado na compensação
do imposto apurado no final do período(IRPJ), originando, se fosse o caso ,saldo
negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo
interessado, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, não está comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito
creditório e não devem ser homologadas as compensações efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Por bem descrever a contenda, adoto o relatório do Acórdão ora combatido.
“Versa o presente processo sobre declarações de compensação (DCOMPs), às
fls.07a405, onde está sendo pleiteado o saldo negativo de IRPJ, referente ao período de
01/01/2004 a 30/11/2004, data em que ocorreu a cisão parcial da empresa, no valor de
R$ 1.387.904,42.
Com o alegado crédito, objetiva extinguir por compensação os débitos informados nas
DCOMPs.
Às fls.469/471, foi solicitada a realização de diligência, com fulcro no art. 65 da IN SRF
no 900/2008, para exame da escrituração contábil e fiscal e documentos do interessado.
Às fls.624/630, foi juntado o Relatório de Diligência.
Através do Despacho Decisório proferido pela autoridade a quo (fls. 641/642), com
fundamento no Parecer Conclusivo no 104/2010 (fls. 633/640), dos quais o interessado
foi cientificado em 24/05/2010 (fls. 773 e 789), foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 953.094,32, tendo algumas DCOMPs sido homologadas
totalmente, outras parcialmente e outras não homologadas. A seguir, transcrevese
parcialmente o referido Parecer Conclusivo:
“.....
Neste mesmo sentido as informações relativas ao correto preenchimento das DIPJ,
constantes do Manual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao ano de 2004
e do item "Ajuda" do respectivo programa gerador da declaração, orientam o
contribuinte a, na Linha 24 da Ficha 06A, "Indicar as receitas auferidas no período de
apuração relativas ao (..) rendimento nominal auferido em aplicações financeiras de
renda fixa, não incluídas nas Linhas 06A/20 a 06A/23", aduzindo que "as receitas dessa
natureza, derivadas de operações com títulos vencíveis após o encerramento do período
de apuração, serão rateadas segundo o regime de competência", e a, na Linha 13 da
Ficha 12A, "indicar o valor correspondente ao IRRF incidente sobre as receitas que
integraram a base de cálculo do imposto devido", o que, portanto, significa dizer que o
regime de competência deverá ser adotado tanto para a tributação das receitas quanto
para a dedução do IRRF, como, aliás, não poderia deixar de ser, uma vez que, como
bem estabelece o inciso III do parágrafo 4° do artigo 2° da Lei 9.430/96, na apuração do
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

saldo a compensar somente se pode deduzir o IRRF que incidiu sobre as receitas
computadas no lucro real do período.
A luz então do que determina a legislação de regência, bem como das informações
trazidas com a diligência, passemos à apuração do efetivo valor dedutível a titulo de
IRRF e a titulo de estimativas pagas na apuração do saldo anual do IRPJ e,
conseqüentemente, identificação quanto à existência ou não de crédito em favor da
interessada.
Da análise comparativa entre os valores escriturados no razão analítico e encerrados à
conta de resultado do exercício, fls.490/521, e aqueles constantes das DIRFde
fls.443/453 e comprovantes de fls.572/573, verificase que foram os seguintes os
montantes das receitas de aplicações financeiras que de fato integraram o lucro real do
período, através de sua adição nas linhas 21 e 24 da Ficha 06 (Demonstração do
Resultado do Exercício, fls. 457/459, e planilha fls.485), e do respectivo IRRF dedutível
na apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ:

(*) 20% sobre os rendimentos computados no lucro real, limitado ao montante
efetivamente retido.
Por outro lado, há que se considerar que parte do IRRF dedutível já havia sido, de
acordo com o declarado nas Linhas 07 das Fichas 11 da respectiva DIPJ (fls. 430/441),
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

utilizada para liquidação das estimativas dos meses de fevereiro/2004 (R$45.913,45),
março/2004 (R$72.686,18) e abril/2004 (R$19.146,95) e que a estimativa de
janeiro/2004(R$12.211,71) foi paga por meio do DARF cuja copia foi juntada às
fls.587, o que totaliza, portanto, o montante de R$149.958,29 a ser deduzido na
apuração do crédito a titulo de estimativas efetivamente pagas.
Desta forma, refazendose a apuração do saldo negativo de IRPJ do período
compreendido entre 01/01/2004 a 30/11/2004 a partir dos valores acima apurados,
verificase a existência de crédito em favor da interessada no valor de R$953.094,32,
conforme demonstrativo abaixo, que reproduz, com as devidas alterações, a Ficha 12A
da DIPJn°1238483(fls.429):

É de se registrar que não foram considerados na apuração do crédito os valores relativos
à fonte pagadora Bradesco S/A, CNPJ 33.010.851/000174, em virtude da
impossibilidade de se confirmar a efetiva retenção do imposto na fonte, tampouco os
valores e períodos dos rendimentos auferidos, haja vista a ausência do registro dos
mesmo sem DIRF, bem como a não apresentação do respectivo comprovante de
retenção pela interessada, conforme relatado pela fiscal diligente às fls.585 (observese
que o documento apresentado às fls.574/576 referese tão somente à cópia de meros
extratos bancários que envolvem períodos diversos do ora analisado e que não se
revestem dos requisitos estabelecidos no §2° do art. 943 do RIR/99 para servir de prova
da efetiva retenção do imposto). Também não foram considerados os valores referentes
à fonte pagadora TRACBEL ENERGIA S/A, CNPJ 02.474.103/000119, uma vez que
não houve retenções de imposto na fonte relativamente aos rendimentos pagos pela
mesma (videcomprovantefls.573).
....”
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
730/739, requerendo o provimento integral da manifestação de inconformidade e
homologação total das Dcomps, alegando, em síntese:
.que o parecer conclusivo que fundamenta o despacho decisório contém incorreções que
precisam ser reparadas no que diz respeito ao IRRF considerado "dedutivel" com
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

referência aos rendimentos recebidos em decorrência das aplicações em CDBs dos
Bancos Safra e Itaú.
. que o principal equivoco cometido pela fiscalização consistiu em procurar tratar da
mesma forma os investimentos em CDB pósfixado feito nos bancos Safra e Itaú e os
demais investimentos em fundos de renda fixa.
.que nos fundos de renda fixa a incidência do IRRF é mensal, mas no caso do
investimento em CDB pósfixado o IRRF incide tão somente no momento do resgate da
aplicação.
.que, no caso das aplicações em fundos de renda fixa, há uma correlação entre o
momento do reconhecimento das receitas decorrentes da aplicação financeira e o IRRF
pago durante o exercício, o mesmo não ocorre necessariamente no caso do investimento
em CDB pósfixado. Ainda que se reconheça a receita relativa à remuneração do CDB
de acordo com sua competência, somente é possível reconhecer o IRRF devido no
momento de sua incidência qual seja: na data do resgate da aplicação.
.que os investimentos em CDB PósFixado nos Bancos Safra e Itaú foram realizados em
2002. A receita referente à rentabilidade do CDB foi devidamente reconhecida nos anos
de 2002, 2003 e 2004 até o momento de seu resgate, em atendimento ao regime de
competência. É o que se comprova dos documentos referentes à aquisição dos CDBs e
do Razão Analítico no período, ora anexados (docs.05e06), tanto com relação aos
rendimentos originários do investimento no Banco Itaú (doc.05), quanto nos relativos ao
Banco Safra (doc. 06).
. que, apesar de as receitas financeiras, no período de 01.01.2004 a 30.11.2004, terem
sido contabilizadas nos valores de R$ 874.381,45 (Itaú) e R$ 343.098,95 (Safra), não
poderia a fiscalização ter simplesmente aplicado a alíquota de 20% sobre essas bases
para determinar o valor máximo de dedução do IRRF, haja vista que este também se
refere a rendimentos reconhecidos pela contribuinte nos anos anteriores.
. que a receita total referente às aplicações em CDB foi adicionada ao resultado para
apuração do lucro real nos anos de 2002, 2003 e 2004 e a contribuinte não deduziu o
respectivo IRRF do saldo do imposto a pagar nos exercícios de 2002 e 2003, justamente
por que tal tributo ainda não havia incidido, haja vista que sua incidência ocorre por
ocasião do resgate da aplicação e não antes. . que, como as receitas oriundas das
aplicações em CDB foram computadas na determinação do lucro real relativo aos anos-
calendário de 2002 a 2004, não há dúvidas sobre a dedutibilidade do total do imposto de
renda retido na fonte por ocasião de seu resgate,ocorridonoanode2004.
.que não há como se adotar o posicionamento da fiscalização, que ignorou o
reconhecimento das receitas nos exercícios anteriores para procurar restringir o crédito
de IRRF ao percentual de 20% das receitas computadas no ano calendário de 2004.
.que, mesmo que, a titulo de mera argumentação, se procuras se justificar que os valores
referentes ao IRRF apesar de não ter havido incidência do imposto, nem muito menos
retenção devessem ter sido considerados nos exercícios anteriores, ainda assim crédito
de IRRF poderia ter sido utilizado nas compensações efetuadas. Cita ementa do Egrégio
Conselho de Contribuintes.
.que os valores corretos referentes ao valor do IRRF estão demonstrados nas
DIRFs:(i)Itaú:RendimentoBruto=R$2.393.268,25;IRRF=R$478.653,65;(ii)Safra:
Rendimento Bruto=R$667.414,03;IRRF=R$133.482,77
. que os valores referentes ao IRRF constantes da tabela de fls. 594 elaborada pela
fiscalização devem ser alterados, para que seja considerado integralmente na formação
do saldo negativo de IRPJ o IRRF recolhido no ano de 2004 com relação aos
investimentos em CDB nos Bancos Itaú (R$478.653,65) e Safra (R$133.482,77).
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

. que efetuadas as correções apontadas, temse um IRRF de R$ 1.321.975,34. . que o
valor remanescente de IRRF após pagamento de estimativas (1.321.975,34137.746,58)
é R$1.184.228,76.
.que o saldo negativo de IRPJ em 2004 é R$1.321.734,69.”
A DRJ, por sua vez, delimitou a discussão apenas sobre o IRRF referentes aos
rendimentos atribuídos ao Banco Safra e Itaú S/A. Vejamos a passagem.

Discorre sobre mercado de renda fixa e renda variável e o regime de competência
que deve ser adotado para o reconhecimento das receitas decorrentes de títulos de renda fixa,
devendo, entretanto, “a compensação do IRRF somente poderá ser efetuada no momento em que
este for reconhecido e retido, o que só ocorrerá na data do resgate da aplicação”
Quanto ao Banco Itaú constatou a DRJ que ;
“O interessado também juntou Razão analítico, por meio do qual é possível constatar os
valores contabilizados, a título de receitas financeiras dos CDBs:
31/12/2002 – R$ 586.975,82 (fl. 777)
31/12/2003 – R$ 601.924,23 (fl. 778)
31/12/2004 – R$ 874.381,45 (fl. 782)
Total R$ 2.063.281,50
Contudo, constatasse que o montante de receita financeira dos CDBs contabilizados
pelo interessado diverge do montante de receita informado na manifestação de
inconformidade e constante da DIRF de fl. 455.
Ademais, o interessado não juntou documentação hábil, referente aos ano scalendário de
2002 e 2003, demonstrando que as receitas financeiras referentes aos CDBs do Banco
Itaú teriam composto o montante total das receitas financeiras oferecidas à tributação
nas respectivas DIPJs.
Portanto, além de o interessado não ter comprovado que todos os CDBs seriam pós
fixados, também não comprovou que a receita financeira, a qual deu origem ao IRRF
que foi objeto do pedido de compensação, teria sido oferecida à tributação.”
Já com relação ao Banco Safra, informa que:
“O interessado não juntou qualquer documento da instituição bancária comprovando
que o CDB seria pós-fixado.
O interessado juntou Razão analítico, por meio do qual é possível constatar os valores
contabilizados, a título de receitas financeiras dos CDBs, que teriam sido transferidos
para a apuração do resultado:
31/12/2002 – R$ 320.697,35 (fl. 783)
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

31/12/2003 – R$ 514.539,23 (fl. 783)
31/12/2004 – R$ 343.098,95 (fl. 783)
Total R$ 1.178.335,53
Contudo, constata-se que o montante de receita financeira dos CDBs contabilizados
pelo interessado diverge do montante de receita informado na manifestação de
inconformidade e constante da DIRF de fl. 454.
Ademais, o interessado não juntou documentação hábil, referente aos anos calendário de
2002 e 2003, demonstrando que as receitas financeiras referentes ao CDB do Banco
Safra teriam composto o montante total das receitas financeiras oferecidas à tributação
nas respectivas DIPJs.”
E são com essas razões com base nas quais a DRJ concluiu pelo não provimento
da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa os argumentos já manejados na
manifestação de inconformidade no que toca ao IRRF decorrentes das aplicações do Itaú e do
Safra, destacando que as receitas foram submetidas à tributação entre os anos de 2002 a 2004, e
cujos documentos foram juntados desde a impugnação, a esclarecer e comprovar o alegado.
Vejamos alguns dos documentos:
Itau:
Doc 3 – Informe de Rendimentos de 2004
Doc 8 – Razão da Conta Receita de CDB, subcontas banco BBA (24/06/2002 a
30/04/2003) e Banco Itaú (30/04/2003 a 310/11/2004)
Doc 9 – Ficha 6 A da DIPJ do ano calendário de 2002, acompanhada do balancete
de 31/12/2002, a se provar as receitas financeiras oferecidas à tributação.
Doc 10 - Ficha 14A da DIPJ do ano calendário de 2003, acompanhada do
balancete de 31/12/2003, a se provar as receitas financeiras oferecidas à tributação.
Doc 11 – Ficha 14A da DIPJ do ano calendário de 2004, acompanhada do
balancete de 31/12/2004, a se provar as receitas financeiras oferecidas à tributação.
Safra:
Doc 13 – Resumo da movimentação das aplicações em CDB Safra.
Doc 14 – Extratos da conta corrente no banco Safra compreendendo o período de
31/12/2002 e seguintes.
Doc 16 - Razões da conta “Receita de CDB”, subcontas “Banco Safra, entre
01/01/2002 a 31/23/2002.
Doc 17 – Extratos da conta corrente no banco Safra, referentes ao ano de 2003.
Doc 18 – Informes de Rendimentos Financeiros de 2003.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

Doc 19 ́Razões da Conta “Receita de CDB”, subcontas “Banco Safra, entre
01/01/2003 a 31/12/2003.
Doc 21 – Informe de Rendimentos de 2004.
Doc 22 – Razão da conta “Receita de CDB”, subcontas “Banco Safra” entre
01/01/2004 a 31/12/2004.
Além disso, aponta que há, de fato, um erro no valor entre o saldo declarado (R$
1.387.904,42) e o saldo negativo após a apuração de acordo com os documentos carreados (R$
1.321.734,69).porquanto teria indicado erroneamente tributo que não corresponderia a IRRF.
Contudo, permanece válido o crédito de R$ 1.321.734,69. Vejamos:

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora atacado em 28/04/2014 (fls. 807),
apresentando a sua peça recursal em 28/05/2014, conforme carimbo aposto no respectivo
Recurso Voluntário (fls. 832/853), a despeito de constar, no e-processo, termo de análise de
juntada de fls. 1113, a data de 06/06/2014. Assim, entendo tempestivo o Recurso Voluntário.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Cabe inicialmente destacar que não há no presente caso discordâncias quanto à
contabilização dos rendimentos das aplicações de renda fixa, e em qual o momento se dá o
direito de crédito sobre a retenção do IRRF.
Uma pequena nota, entretanto, faz-se necessária, posto ter havido ao longo do -
PAF discussões sobre CDB-pré e CDB-pós fixado, sendo que tais aplicações no mercado
financeiro tem natureza de aplicações em renda fixa.
A nota, nesse caso, é a irrelevância, sob o prisma da contabilização das receitas
financeiras, se tais aplicações seriam na modalidade pré ou pós fixadas. Explico:
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

As operações de renda fixa têm, por natureza, a predeterminação dos rendimentos
a serem pagos pelo emissor do chamado “papel” ou título. Ou seja, o rendimento está acordado
desde o momento de sua contratação e assim permanece até o seu vencimento.
Diz-se renda fixa pré-fixada aquela na qual os rendimentos são determinados e
conhecidos, não variando ao longo do tempo. É o caso quando se contrata um CDB com taxa de
13,75% a.a, pelo prazo de 3 anos.
Diz-se renda fixa pós-fixada aquela na qual os rendimentos são determináveis,
mas não exatamente conhecidos no momento da contratação, o que acontecerá ao longo do
período do termo contratado, ou no momento do resgate. É o caso quando se contrata um CDB
com taxa de 100% do CDI pelo prazo de 3 anos. Significa dizer que a remuneração é
determinável, mas não conhecida, porquanto o CDI contratado só será conhecido, e possível de
aferição mês a mês, durante o período da contratação, até o momento do vencimento ou resgate
do “papel”.
Não obstante, na então vigência do arcabouço contábil vigente até o período
fiscalizado, a contabilização de um ou outro não é alterada, pois, a cada período mensal, os
rendimentos eram (como ainda são) possíveis de se aferirem economicamente para cada um dos
tipos de “papeis” ou títulos, o que justifica a contabilização dos rendimentos em períodos
anteriores ao do vencimento/resgate por parte da Recorrente. (princípio da competência).
A incidência do IRRF, entretanto, não difere quanto ao momento. Em ambos os
casos, o IRRF será devido na disponibilização econômica ou jurídica da renda (art. 43 do CTN).
Se, por exemplo, o CDB pagar juros periódicos, antes do vencimento, o IRRF será devido antes
do vencimento.
Portanto, para fins do que aqui se propõe a analisar, indiferente provar que o CDB
era pré ou pós fixado.
O presente caso cinge-se no atendimento aos requisitos para que créditos de IRRF
possam compor o saldo de imposto a pagar, ou eventualmente o saldo negativo a ser
compensado em períodos subsequentes.
A regra geral para a dedução do IRRF das pessoas jurídicas optantes pela
apuração do imposto de renda com base no Lucro Real encontra sua base legal no §4o, do art. 2o,
da Lei 9.430/96, replicado no inciso III, do art. 231, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Eis o comando legal do RIR/99:
“Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto noart. 543;
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222a 230”.
Com efeito, não há qualquer outra condição para dedução do IRRF senão o
cômputo das receitas que o geraram na determinação do lucro real, e a prova da retenção.
No plano axiológico este conceito é de simples de compreensão: O princípio do
não enriquecimento sem causa por parte do Estado. A retenção de imposto de fonte, nos moldes
aplicáveis aos rendimentos financeiros para empresas submetidas ao lucro real, é uma mera
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de sua apuração.
Como é cediço, o fato gerador do imposto de renda das pessoas jurídicas
submetidas à apuração pelo lucro real é complexivo, e se materializa no plano concreto pelo
confronto de receitas, custos e despesas sejam elas operacionais, não operacionais ou financeiras.
O resultado, observado obviamente os devidos ajustes exigidos ou autorizados pela legislação
tributária, poderá ser positivo ou negativo (lucro real ou prejuízo fiscal). Em caso de resultar tal
confronto em prejuízo, aquilo que se reteve antecipadamente gera um direito ao sujeito passivo
de restituição ou compensação do montante antecipado.
No caso concreto, não há discordância entre a Recorrente e a Autoridade Fiscal
sobre a necessidade de submissão dos rendimentos pelo regime de competência e a utilização do
crédito somente quando o IRRF seja retido.
Porém, o mesmo não se diga sobre a prova. De um lado, a Autoridade Fiscal fixou
sua tese na apuração do IRRF limitado aos rendimentos submetidos à tributação no ano
calendário de 2004, período fiscalizado, afirmando que a recorrente não teria juntado
“documentação hábil, referente aos anos calendário de 2002 e 2003, demonstrando que as
receitas financeiras referentes ao CDB do Banco Safra teriam composto o montante total das
receitas financeiras oferecidas à tributação nas respectivas DIPJs”
Causa estranheza a este conselheiro, a assertiva acima, pois, a DRJ teria tido
acesso aos razões analíticos das contas, e as DIPJs já se encontravam a seu alcance. Eis os
excertos da decisão ora recorrida:
“Banco Itaú – Doc -5 (fls 775/782)
(...)
O interessado também juntou Razão analítico, por meio do qual é possível constatar os
valores contabilizados, a título de receitas financeiras dos CDBs:
31/12/2002 – R$ 586.975,82 (fl. 777)
31/12/2003 – R$ 601.924,23 (fl. 778)
31/12/2004 – R$ 874.381,45 (fl. 782)
Total R$ 2.063.281,50
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

Contudo, constata-se que o montante de receita financeira dos CDBs contabilizados
pelo interessado diverge do montante de receita informado na manifestação de
inconformidade e constante da DIRF de fl. 455.
Ademais, o interessado não juntou documentação hábil, referente aos anos calendário de
2002 e 2003, demonstrando que as receitas financeiras referentes aos CDBs do Banco
Itaú teriam composto o montante total das receitas financeiras oferecidas à tributação
nas respectivas DIPJs.
(...)
Banco Safra – DOC 06 (fls. 783/784)
O interessado não juntou qualquer documento da instituição bancária comprovando que
o CDB seria pósfixado.
O interessado juntou Razão analítico, por meio do qual é possível constatar os valores
contabilizados, a título de receitas financeiras dos CDBs, que teriam sido transferidos
para a apuração do resultado:
31/12/2002 – R$ 320.697,35 (fl. 783)
31/12/2003 – R$ 514.539,23 (fl. 783)
31/12/2004 – R$ 343.098,95 (fl. 783)
Total R$ 1.178.335,53
Contudo, constata-se que o montante de receita financeira dos CDBs contabilizados
pelo interessado diverge do montante de receita informado na manifestação de
inconformidade e constante da DIRF de fl. 454.
Ademais, o interessado não juntou documentação hábil, referente aos anos calendário de
2002 e 2003, demonstrando que as receitas financeiras referentes ao CDB do Banco
Safra teriam composto o montante total das receitas financeiras oferecidas à tributação
nas respectivas DIPJs.
(...)”
Ou seja, há esforço da Recorrente, desde o início, em provar e demonstrar que o
IRRF glosado refere-se às receitas reconhecidas por competência, em anos anteriores ao da
efetiva retenção de fonte, como se apreende do descrito acima, sendo a negativa apenas pela
suposta falta de comprovação. Ainda que com alguma diferença, assumida pela Recorrente, o
valor ainda sim seria superior ao reconhecido pela própria DRJ.
No processo administrativo, um dos princípios mais caros é o da verdade material,
que informa que a administração deve perquirir a descoberta da verdade relativa aos fatos
tributários (exatidão). Inclusive, não a toa o processo administrativo, ainda que vinculado, tem a
preclusão das provas mitigada (§ 4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72), assim como mitigado é o
formalismo.
Nesse diapasão, encontra-se, também o princípio da livre convicção do julgador
na valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos.
Os documentos informamos como carreados ao processo tais como os razões, as
fichas das DIPJs, os Informes de Rendimentos e retenções dos bancos dos anos de 2002 a 2004,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.724477/2009-50

aliado ao fato de a diligência empreendida apenas compreendeu o ano calendário de 2004,
denotam que a Recorrente não se furtou de prover à fiscalização todo o suporte fático a provar o
alegado quanto ao descasamento do reconhecimento dos rendimentos vis a vis o reconhecimento
dos créditos de IRRF.
De outro lado, (i) a fiscalização reconheceu que receitas foram contabilizadas nos
anos anteriores (2002 a 2003), que constavam no razão analítico fornecido pela Recorrente (ii) a
diferença apontada pela DRJ foi reconhecida pela Recorrente como erro, e, mesmo assim, ainda
remanesceria saldo em montante muito superior ao admitido pela autoridade fiscal (que só
admitiu o IRRF de 2004), (iii) a diligência apenas abrangeu o ano calendário de 2004, (iv)
documentos carreados aos autos complementam as provas.
Ora, compulsando os documentos carreados e toda a discussão que se
desenvolveu durante as fases antecedentes desse PAF, parece-me que a melhor solução para o
caso seria a sua conversão em diligência para que a unidade de origem complete a diligência que
realizou para o ano de calendário de 2004, a fim de também abranger os anos de 2002 e 2003
para:
i)
Intimar a Recorrente para realizar a correlação, de forma analítica e
organizada, entre os extratos bancários, os razões, documentos de
retenção, balanços ou balancetes e estes com as DIPJs dos anos
calendários de 2002, 2003 e 2004, de modo a esclarecer o encadeamento
dos documentos acostados aos autos, podendo requerer outros documentos
e esclarecimentos que julgar necessários.
ii)
Analisar os lançamentos contábeis e os documentos acima a fim de
confirmar se as receitas financeiras em questão foram tributadas nos
respectivos anos calendário das DIPJ juntadas;
iii)
Analisar se não houve compensação antecipada do IRRF retido no ano
calendário de 2004, nos anos calendário de 2002 e 2003;
iv)
Elaborar relatório conclusivo da diligência, esclarecendo se há direito a
crédito no montante alegado pela Recorrente.
v)
Depois, intime a Recorrente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
sua manifestação, casso assim deseje,
vi)
Por fim, retorne ao CARF para seguimento do julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1131
DF CARF MF
Original